Tribunal: STF
Processo: RE 1358995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 266):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA ELÉTRICA. RODOVIAS. CONCESSÕES. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. USO. PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. 



    As concessões em exame não importaram na alienação da rodovia ao domínio particular, apenas o seu uso, que não supõe no caso em análise a percepção da contraprestação discutida, à míngua de previsão contratual específica.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 283).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV; 93, IX; 173, § 1º, II; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 302, p. 20-21):



    “No caso das rodovias, reiteram as concessionárias recorrentes, o próprio uso comum é oneroso, por meio da tarifa de pedágio. Assim, também deve ser a utilização especial que se faz da faixa de domínio, até porque esta remuneração tem a finalidade de tornar aquela tarifa mais módica. 



    E não é despiciendo rememorar, que os respectivos contratos de concessão das concessionárias recorrentes, sem exceção, previram, de forma idêntica, receitas alternativas ou extraordinárias, com vistas a compor o conjunto de rendas, em prol do serviço público rodoviário.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 302, p. 21):



    “Pode ser apontado, ainda, que nenhuma arbitrariedade há na estipulação dos valores pretendidos pelas concessionárias recorrentes, porquanto lastreados em norma do próprio Poder Concedente (a União), por meio da ANTT, conforme a Resolução 2.552/08, e suas respectivas atualizações.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 372).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e nos termos do voto vencedor, assim asseverou (eDOC 260, p. 10):



    “Com efeito, in casu, tem-se uma sociedade de economia mista estadual - COPEL - visando à utilização de bem público federal à instalação de equipamentos necessários à prestação de serviço público. Como acima referido, em melhor exame, tratando-se da própria Administração visando à utilização de bem público à prestação de serviço público, não cabe a remuneração do bem público na espécie por ausência de supedâneo lógico.”



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021).



    Desse modo, verifico que o entendimento da instância a quo está em conformidade com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte (ADI 3.763).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie assim como o reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. Contrato de permissão de uso entre concessionária e empresa de telefonia. Uso compartilhado de faixa de domínio adjacente às rodovias. Modificação dos valores devidos em razão da relação contratual. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 798.102-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Permissão para uso de espaço público. Critérios socioeconômicos. 3. Compatibilidade vertical entre lei e regulamento locais. Ofensa constitucional indireta. Razões recursais dissociadas da decisão recorrida. Súmulas 279, 280 e 287. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.065-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2014).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente